Tribunal: STF
Processo: HC 236647
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Rian dos Santos Cordeiro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDs no HC nº 841.229/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Em sede de habeas corpus no STJ, concedeu-se parcialmente a ordem para alterar a dosimetria e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, contudo, inalterada a reprimenda final.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.



    Requer-se, ao final:



    “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU RECONHECIDA NA ATENUANTE. 1. O paciente foi beneficiado com a atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena, exatamente por ter confessado o delito. 2. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme bem apontado pelo Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão combatido, 



    “(...) o paciente foi beneficiado com a atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena, exatamente por ter confessado o delito. O fato de ter confessado o crime não significa que tenha colaborado efetivamente com a Justiça, como alega a defesa.



    A controvérsia foi bem esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação. Confira-se (fl. 128):



    [...] No entanto, constata-se que o Embargante não contribuiu de forma decisiva para qualquer identificação de eventual comparsaria, cadeia de distribuição, organização criminosa ou semelhantes. O simples fato de ter indicado a localização das drogas que estavam sendo por ele vendidas na ocasião dos fatos não induz ao preenchimento dos requisitos do redutor relativo à colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei de Drogas.



    [...]



    Com efeito, ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do Código Penal (dimensão psíquico-moral) - (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022).



    Na hipótese, não houve efeito prático para a redução da pena fixada, uma vez que a pena não poderia ser reduzida aquém do piso mínimo na segunda fase da dosimetria.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente